Tribunal: TCU
Processo: 012.013/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 5.683/2015-TCU-2a Câmara, ao apreciar a presente tomada de contas especial sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Convênio 3.260/2001 (SIAFI 436790), celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com vistas à efetiva operação do sistema de esgotamento sanitário e estação de tratamento no bairro São Bento, no Município de Buerarema  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 5683/2015-TCU-Segunda Câmara , ao julgar a correspondente tomada de contas especial sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Convênio 3.260/2001 (Siafi 436790) celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a efetiva operação do sistema de esgotamento sanitário, com a estação de tratamento, no bairro São Bento junto ao Município de Buerarema - BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, como prejudicado, o atual cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 5683/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. promover a pronta retirada do apensamento do TC Processo 033.882/2020-7 (CBEX), TC Processo 033.883/2020-3 (CBEX), TC Processo 033.886/2020-2 (CBEX) e TC Processo 033.884/2020-0 (CBEX), além do TC Processo 033.880/2020-4 (CBEX), sobre o presente processo, tendo esse apensamento sido eventualmente feito, de forma espontânea, pela unidade técnica; 9.3. promover, se ainda não foi feito, o imediato andamento e prosseguimento do TC Processo 033.882/2020-7 (CBEX), TC Processo 033.883/2020-3 (CBEX), TC Processo 033.886/2020-2 (CBEX) e TC Processo 033.884/2020-0 (CBEX), além do TC Processo 033.880/2020-4 (CBEX), tratando ali das respectivas cobranças executivas resultantes do Acórdão 5.683/2015 proferido pela 2a Câmara do TCU no bojo do original processo de tomada de contas especial; 9.4. promover o específico arquivamento do presente TC Processo 012.013/2012-9 em relação aí, apenas, ao cumprimento do item 9.6 do Acórdão 5683/2015-TCU-Segunda Câmara diante da atual inviabilidade de cumprimento da respectiva determinação do TCU; 9.5. solicitar que a Segecex informe a Seproc, entre outras unidades técnicas da Secretaria do TCU, sobre a necessidade de não promover, por iniciativa própria, o apensamento dos respectivos processos de cobrança executiva (CBEX) ao original processo de tomada de contas especial (TCE), quando esse original processo de TCE tiver o prosseguimento para a futura solução de outras questões processuais ou materiais adjacentes, pois o referido apensamento pode resultar no indesejado atraso sobre a efetiva execução nas CBEX do débito imputado ou da multa aplicada em desfavor dos responsáveis, sem prejuízo, todavia, de a unidade técnica poder realizar esse apensamento após o pleno e efetivo ajuizamento das correspondentes cobranças executivas em sintonia, entre outros, com o art. 81, III, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Inhuma - PI e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além das cópias do parecer da unidade técnica e do relatório de visita pela Funasa (Peça 175), ao Ministério Público do Estado da Bahia e ao INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, para ciência e adoção das providências cabíveis em função aí, por exemplo, dos malsinados impactos da ausência de conclusão da ETE sobre as questões ambientais, a despeito de essa ETE estar prevista no aludido Convênio n.o 3260/2001.